Tribunal: STF
Processo: RE 1602595
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Posse ilegal de armas de fogo. Ingresso domiciliar sem mandado.  Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280).  Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA E MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DA NULIDADE DA PROVA PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA VEICULAR. APREENSÕES POSTERIORES ANULADAS. VIOLAÇÃO DOMICILIAR RECONHECIDA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 
I. RECONHECIDA A VALIDADE DA BUSCA VEICULAR, DIANTE DA PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA (DENÚNCIA ESPECÍFICA REPASSADA À GUARNIÇÃO). CONTUDO, AS APREENSÕES SUBSEQUENTES FORAM CONSIDERADAS NULAS, POIS ORIUNDAS DE INVASÃO DOMICILIAR, CONFORME A PROVA DOS AUTOS. 
II. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM SÍ, QUE NÃO ENCONTRA LIMITADOR TEMPORAL EM CASO DE CRIMES PERMANENTES, MAS ENCONTRA LIMITE NO OBJETO FLAGRADO, O CRIME EM SEU FULGURANTE ESTADO CONSUMATIVO. CASO DOS AUTOS EM QUE EM MOMENTO ALGUM HOUVE MENÇÃO AO INGRESSO OU SAÍDA DOS DOMICÍLIOS ADENTRADOS. DILIGÊNCIA DECORRENTE DO ENCONTRO FORTUITO DE UM MOLHO DE CHAVES E DE UMA NOTA FISCAL ENDEREÇADA. 
III. AS REGRAS DA EXPERIÊNCIAS DEMONSTRAM QUE É POUCO PROVÁVEL QUE ALGUÉM LIVREMENTE INDIQUE E/OU AUTORIZE O INGRESSO EM LOCAL ONDE SABE HAVER PROVA MATERIAL DE CRIME DO QUAL RESPONDERÁ E SOFRERÁ EVIDENTE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ACOLHIDA. PRECEDENTES DO TJRS E STJ. AUSENTE NOS AUTOS AUTORIZAÇÃO DOCUMENTADA OU VÍDEO. 
IV. A NULIDADE DA PROVA MATERIAL ENCONTRADA EM BUSCA DOMICILIAR LEVA À CONSIDERAÇÃO APENAS DA PROVA OBTIDA EM BUSCA PESSOAL. PROVA QUE NÃO SE REVELA SUFICIENTE PARA ARREDAR A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO DENUNCIADO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA COMPATÍVEL COM USO PRÓPRIO. 
V. DESATENDIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA CARGA PROBATÓRIA QUE SE LHE IMPUNHA, NOS TERMOS DO ART. 156 DO CPP, OU SEJA, A DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONFORME NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. 
VI. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO ACUSADO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. 
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.”
(Apelação Criminal Nº 5027894-34.2024.8.21.0010/RS, 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Desembargador Luiz Antonio Alves Capra, j. 24/06/2025)

Instado a exercer juízo de retratação, à luz do Tema 280-RG, o acórdão foi mantido nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 
I. CASO EM EXAME: 
1. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DETERMINADO PELA SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF NO RE Nº 603.616 (TEMA 280), REFERENTE AO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA ABSOLVER O RÉU DAS IMPUTAÇÕES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM FUNDAMENTO NA NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR E NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A LEGALIDADE DO INGRESSO POLICIAL NOS DOMICÍLIOS DO ACUSADO SEM MANDADO JUDICIAL OU CONSENTIMENTO VÁLIDO; (II) A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS APÓS A ANULAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A ABORDAGEM VEICULAR INICIAL E A PRIMEIRA APREENSÃO DE DROGAS FORAM CONSIDERADAS LÍCITAS, POIS HAVIA INFORMAÇÕES PRÉVIAS ESPECÍFICAS SOBRE O VEÍCULO E O APELIDO DO ACUSADO, CONFIGURANDO FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL E VEICULAR. 
2. O INGRESSO POLICIAL NO APARTAMENTO DO ACUSADO (SEGUNDA APREENSÃO) OCORREU SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU CONSENTIMENTO VÁLIDO, NÃO HAVENDO ELEMENTOS QUE INDICASSEM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL, CONFORME EXIGE O TEMA 280 DO STF. 
3. A ENTRADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO (TERCEIRA APREENSÃO) TAMBÉM FOI CONSIDERADA ILÍCITA, POIS DECORREU DO MERO ENCONTRO FORTUITO DE UM ENDEREÇO EM NOTA FISCAL, SEM QUE HOUVESSE FUNDADAS RAZÕES PARA PRESUMIR A OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. 
4. A ALEGAÇÃO POLICIAL DE CONSENTIMENTO PARA INGRESSO NOS DOMICÍLIOS NÃO FOI COMPROVADA POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO, VÍDEO OU TESTEMUNHO FORMAL, CONFORME EXIGE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, QUE DETERMINA QUE A PROVA DA LEGALIDADE E VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO INCUMBE AO ESTADO. 
5. ANULADAS AS PROVAS OBTIDAS NA SEGUNDA E TERCEIRA APREENSÕES, RESTOU APENAS O MATERIAL APREENDIDO NO VEÍCULO (12G DE COCAÍNA, 3G DE MACONHA, 2G DE CRACK E R$ 190,00), QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DE USO PESSOAL, SEM OUTROS ELEMENTOS QUE COMPROVASSEM A DESTINAÇÃO COMERCIAL. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. MANTIDO O ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA ABSOLVER O ACUSADO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP, PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL. 
TESE DE JULGAMENTO: 1. A ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL SÓ É LÍCITA QUANDO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, NÃO BASTANDO A PRÉVIA APREENSÃO DE DROGAS EM VIA PÚBLICA PARA JUSTIFICAR O INGRESSO NO IMÓVEL.”

Na minuta do recurso extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República. Sustenta o MPRS que não houve ilegalidade na atuação policial, pois “estava configurada a justa causa para ingresso no domicílio desde a busca pessoal, pois a abordagem do réu se deu em razão de denúncia anônima especificada, vinda de um vizinho, que informou que um indivíduo de alcunha "Cabelo" estaria efetuando tele-entrega de drogas, utilizando o veículo GM/Corsa, de cor branca, na região dos bairros São Ciro, Século XX e Mariland”.
Ressalta que “os depoimentos dos policiais militares merecem total valorização, pois, além de congruentes e se corroborarem entre si, estão em plena sintonia com as demais provas do processo”.
 Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário, para que seja afastada a alegação de ilicitude das provas. 
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
Extrai-se da sentença condenatória (Doc. 81 - grifos no original):

“(...)
Nesse contexto, a abordagem do réu se deu em razão de denúncia de um vizinho dizendo que o indivíduo de alcunha "Cabelo" estaria efetuando tele entrega de drogas utilizando o veículo GM/Corsa, de cor branca, na região dos bairros São Ciro, Século XX e Mariland. 
Localizado o veículo - ocupado pelo acusado e ADRIELE -, realizada a revista veicular e pessoal, foram localizados (evento 1, AUTOCIRCUNS6):
(...)
Na ocasião, também encontrada a chave de um apartamento, que, segundo o acusado, teria sido por ele alugado. No local, acessado pelos policiais militares, foram apreendidos (evento 1, AUTOCIRCUNS5):
(...)
Ainda, no endereço da nota fiscal que estava no veículo, o acusado confessou que se tratava da sua residência e que guardava munições, dois revólveres (calibre 22 e calibre 38), além de dinheiro, objetos que foram efetivamente localizados (evento 1, AUTOCIRCUNS7):
(...)
Há que se destacar que o montante de drogas apreendidas é expressivo, podendo ser fracionado em 73 porções de ecstasy, 334 porções de cocaína, 2 porções de crack e 1 porção de maconha, rendendo ao denunciado o valor total de R$ 20.380,00 (vinte mil, trezentos e oitenta reais). 
A comprovação de que as drogas seriam destinadas ao comércio decorre: a) da quantidade significativa de substâncias apreendidas; b) da variedade (maconha, cocaína, crack e ecstasy); c) da forma - parte divididas em porções; e d) da apreensão de alta soma em espécie; e) do valor expressivo em que foi avaliada a droga. 
Vejamos a fotografia do material apreendido (evento 38, OUT2):
(...)
Conforme se observa do relato dos policiais militares, após o recebimento de denúncia de que o acusado - conhecido como "Cabelo" - estaria realizando a tele entrega de drogas a bordo do veículo GM/Corsa, de cor branca, na região dos bairros São Ciro, Século XX e Mariland, em diligências, localizaram-no e realizaram a busca pessoal, encontrando drogas e dinheiro. 
De acordo com o artigo 244 do Código de Processo Penal: 
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 
A abordagem decorreu de denúncia indicando a tele entrega de drogas, com indicação do veículo e inclusive do apelido do suspeito - "Cabelo", que corresponde ao apelido do réu. Tal circunstância, justifica a atuação policial, na condição de agentes do Estado e do imperativo dever-agir, a fim de obstar a prática criminosa. 
A suspeita inicial acabou se confirmando, merecendo destaque a localização de maconha, cocaína, crack e ecstasy, dinheiro, balanças de precisão, material utilizado no embalo das drogas, armas de fogo/munições e alta soma em espécie, conduta que se subsume nos delitos denunciados. 
Em situação análoga, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, manifestou-se recentemente validando a busca pessoal:
(...)
Não é demais referir que as buscas nos imóveis aconteceram após a localização de drogas na posse do acusado na via pública. Tal cenário, leva ao afastamento da alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, ilicitude da prova dela derivada, haja vista que a inviolabilidade deve ser mitigada em alguns casos, sendo que a própria Constituição Federal disciplinou, excepcionalmente, a entrada no caso de flagrante delito (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal). 
Nesse sentido, em que se estava no curso de práticas criminosas que se protraem no tempo – tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo –, mostra-se perfeitamente possível o ingresso no domicílio para estancar a ação criminosa em curso, presente a exceção na própria norma constitucional. 
A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a expedição de ordem judicial para ingresso nas residências no caso de crimes permanentes, tal como o caso em análise. E, ademais, conforme decidido em 01/03/24, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 169.788, a mera atitude suspeita valida a averiguação. 
A propósito, colaciono o seguinte julgado:
(...)
Embora não tenha sido acostada a filmagem da autorização para acesso à residência do acusado, é inegável que as buscas aconteceram após o réu ter informado aos policiais que possuía armas de fogo e munições, crimes permanentes, que autorizam o ingresso para averiguação. 
Não se poderia exigir que os policiais deixassem de atuar diante de flagrante delito, sob pena de incorrerem no crime de prevaricação, o que não impede, todavia, a instauração de inquérito policial para aprofundar as demais circunstâncias do crime imputado e quiçá identificar outros envolvidos. 
Nesse sentido, a inexistência de investigação prévia não exime a responsabilização criminal, mormente quando existe prisão em flagrante na posse de elevada quantidade de drogas, balanças de precisão e dinheiro. Registre-se, ainda, que foi constatada a presença de THC em uma das balanças periciadas, o que indica manipulação da droga. 
(...)”

Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso defensivo para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, bem como das demais provas dela derivadas e, consequentemente, absolver o recorrido dos delitos ora imputados. Colhe-se do acórdão impugnado (Doc. 105 - grifos no original):

“(...)
Da 2ª apreensão: 
A testemunha de acusação Andriele, companheira do acusado e presente na ocorrência, foi categórica ao afirmar que os policiais "se deslocaram ao apartamento e ingressaram no local sem autorização do acusado". 
Os policiais militares Vinícius e Dirceu, por sua vez, mencionam a localização de um molho de chaves no veículo e a posterior entrada no apartamento, a qual, segundo Dirceu, decorreu pela própria configuração do flagrante. 
No ponto, cabe consignar que conforme a denúncia, o réu foi abordado na condução do veículo em via pública, e não há qualquer menção de que ele estaria entrando ou saindo do apartamento no momento da abordagem que pudesse configurar uma situação de flagrância clara e imediata a justificar o ingresso no domicílio sem mandado judicial ou consentimento livre e inequívoco. 
Outrossim, segundo as informações repassadas, o réu estaria realizando a entrega de entorpecentes na modalidade de tele-entrega, utilizando um veículo GM/Corsa, branco, não ocorrendo a descrição de nenhum imóvel específico como local de armazenamento de drogas. Ora, o mero encontro fortuito de um molho de chaves durante a abordagem não confere aos policiais a prerrogativa de ingressar no domicílio alheio. 
No caso de tráfico de drogas, estivesse a ação flagrada ocorrendo em frente ou até ao lado da residência, estaria o ingresso, a meu entender, de acordo com o permissivo constitucional, mas a situação dos autos é diversa. 
O limite do estado de flagrância em si, que não encontra limitador temporal em caso de crimes permanentes, mas encontra limite no objeto flagrado, o crime em seu fulgurante estado consumativo. 
A flagrância tem relação com a consumação do ilícito, a prática do verbo nuclear presenciado por alguém, que ocorre em um contexto específico, sob certas circunstâncias situacionais, não abrangendo, por evidente, ações delitivas que estejam ocorrendo ao mesmo tempo em outras localidades.
A conclusão decorre da epistemologia da flagrância, tributária de um sujeito que enxerga e presencia limitadamente, mas também do objeto por ele percebido, um crime que esteja ocorrendo ou imediatamente prestes a ocorrer no escopo de sua percepção material, à sua frente. 
Segundo CARNELUTTI, a noção de flagrância não é coisa outra senão a visibilidade do delito 1 , trata-se, pois, de fumus comissi delicti; considerando o contato imediato com a prova do perceptor do ilícito, o legislador constituinte entendeu por autorizar o ingresso em domicílio, em violação ao direito à intimidade, mas com a prioridade de estancar a atividade flagrada. 
Inexistindo situação de flagrância no endereço onde ocorrida a apreensão domiciliar, o ingresso no local demandaria ou autorização judicial ou, conforme alegam os policiais ter ocorrido, autorização do morador do imóvel, o que não verifico no caso concreto. 
O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, consagra o direito à inviolabilidade do domicílio, salvo em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ou mediante ordem judicial. 
A jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem sido rigorosa ao exigir a existência de fundadas razões, demonstradas em concreto, que justifiquem o ingresso forçado em domicílio, mesmo em crimes de natureza permanente. 
A respeito do ingresso domiciliar, sem ordem judicial, há o entendimento firmado pelo Tema n.º 280 do STF, nos seguintes termos:
(...)
No caso em exame, apesar da apreensão inicial de entorpecentes no veículo, não havia elementos prévios que indicassem a prática de crime permanente no interior do apartamento, cujo endereço, aliás, sequer estava claramente definido antes da abordagem. 
Isto é, o endereço preciso do imóvel sequer era conhecido pelos policiais antes do desenrolar da ocorrência, o que é reforçado pela descrição dos endereços nos autos de apreensão, quando os 3 contam com "R. José Rech Primeiro, 42, São Ciro, Caxias Do Sul-RS", tratando-se do local em que o veículo foi abordado. 
A entrada no domicílio, portanto, não se deu em razão de um flagrante delito em curso no imóvel, mas sim, do mero encontro fortuito de um molho de chaves em poder do acusado. Se a intenção era ingressar no local, a providência legal seria solicitar um mandado de busca e apreensão, dando o devido seguimento às diligências investigativas em razão do encontro de um molho de chaves durante a ocorrência. 
Nos crimes de tráfico, é comum que a prova se concentre nos relatos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais, embora relevantes, devem ser analisados com cautela, especialmente quando confrontados por testemunhos harmônicos da defesa e do próprio réu. 
No caso, diferentemente da maioria, a própria acusação apresentou uma testemunha que corroborou sua versão de que o ingresso no apartamento ocorreu sem qualquer autorização, afastando a hipótese de palavra isolada do acusado. 
Tal cenário exige reflexão à luz do precedente firmado no REsp 2.037.491/SP, rel. Min. Rogério Schietti, em que se reconheceu a ocorrência de injustiça epistêmica, caracterizada pela desvalorização automática da narrativa de sujeitos vulnerabilizados. No julgado, destacou-se o risco de o sistema de justiça conferir mais credibilidade a confissões extraídas sob pressão do que a negativas manifestadas em juízo, quando o acusado está em melhores condições cognitivas. 
Ademais, a Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que a apreensão de pequenas quantidades de entorpecentes com o acusado não constitui, por si só, fundamento idôneo para a presunção de existência de maior quantidade da substância e permissão de ingresso no local (HC n. 856.721/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, 6ª T., DJe 28/11/2023), aplicando-se, por analogia, ao caso em análise.
(...)
Isso posto, diante da negativa do acusado e da testemunha de acusação de que o ingresso policial no local foi angariado, vai anulada a prova material da segunda apreensão. 
Da 3ª apreensão: 
O mesmo diz respeito à terceira apreensão realizada na residência do acusado, na Avenida Alcides Webber, 490. Explico. 
Os policiais militares mencionaram em juízo que, durante a primeira abordagem, foi encontrada uma nota fiscal endereçada, quando o réu teria informado se tratar do endereço de sua residência, local onde estaria armazenando dinheiro e material bélico. 
Disseram, ainda, que no local, além do encontro dos objetos ilícitos, havia uma vizinha, que teria informado sobre a traficância constante no imóvel, com a chegada e saída de diversos carros e motos, incomodando a vizinhança. 
Pois bem.
É, no mínimo, inverossímil a ideia de que um indivíduo, após ser flagrado com os entorpecentes, indique sua residência como local de armazenamento de mais objetos ilícitos, realizando convite aos policiais militares para ingressarem no local. 
No ponto, destaco trecho do voto do Ministro Rogério Schietti, Relator do HC n. 816902/2023:
(...)
Ainda, o policial militar Dirceu menciona que no local se encontrava a irmã do réu, quem teria franqueado a entrada, cuja autorização teria sido filmada. 
(...)”

Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado da imputação contida na denúncia.
Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a abordagem não foi realizada de forma aleatória ou desprovida de fundadas razões devidamente justificadas. Isso porque, os agentes policiais receberam informação específica acerca de um indivíduo, conhecido pela alcunha de “Cabelo”, que estaria realizando a entrega de entorpecentes em um veículo GM/Corsa, de cor branca, nas imediações do Bairro São Ciro. Diante dessas informações prévias e individualizadas, os policiais iniciaram diligências na região com o objetivo de localizar o referido automóvel e proceder à abordagem. Na ocasião, foram encontradas 2 porções de crack, 12 porções de cocaína, 3 porções de maconha e R$ 190,00, bem como um molho de chaves e uma nota fiscal.
Indagado acerca das chaves encontradas, o recorrido afirmou que pertenciam a um apartamento por ele alugado. Ao se deslocarem até o endereço, foram encontradas uma pistola calibre 380, marca TAURUS, nº KKW99935, municiada com 08 cartuchos; uma sacola de papel contendo 01 porção de cocaína com peso aproximado de 322 gramas; um vaso contendo uma planta de maconha; 73 porções de ecstasy com peso aproximado de 50 gramas; 38 cartuchos calibre 380; 2 rolos de plástico filme; 03 lâminas; 03 balanças de precisão e o valor de R$ 1.620,00.
Posteriormente, em um segundo endereço indicado como residência do recorrido, foram encontrados um revólver calibre 22, marca ROSSI, nº A759049, um revólver calibre 38, marca TAURUS, nº DE84096; o valor de R$ 12.350,00 dentro de uma pochete; 50 cartuchos calibre 9mm; 8 cartuchos calibre 12 GA; 5 cartuchos calibre 38 SPL; e 95 cartuchos calibre 22. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 280. 
No caso, as circunstâncias que envolveram a diligência policial evidenciam que a atuação estatal foi pautada em elementos concretos, objetivos e consistentes, e não em meras suposições ou alegações genéricas. Isso porque, não foi exclusivamente decorrente de denúncia anônima sem qualquer diligência prévia, ao contrário, houve informação específica acerca do indivíduo e do veículo por ele utilizado na prática delitiva, o que conferiu suporte concreto e justificou a atuação policial.
Como apontado pelo magistrado de primeiro grau “os relatos dos policiais militares VINÍCIUS e DIRCEU são firmes, coerentes e trazem os mesmos elementos fáticos, não se constatando a contradição apontada pela Defesa. Confirmam, outrossim, a versão apresentada na Delegacia de Polícia, que culminou no flagrante, o que reforça o teor das declarações. Destaca-se que não há no caderno probatório motivo aparente para que os policiais, no exercício de suas atribuições legais, tenham imputado os crimes a pessoa inocente”.
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise. Isso porque, os policiais foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a busca, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).
Diante desse quadro, e à luz da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, em especial a tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral, reconhece-se a legalidade da diligência policial, por ter sido fundada em razões objetivas e consistentes, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida nem em nulidade processual a ser declarada.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  
Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 
(RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)

Cito, no mesmo sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RE